Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-44.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Ameaça. Provas. Legítima defesa. Circunstâncias do crime. Recorrer em liberdade. Dano moral.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e ameaça em contexto doméstico e familiar contra a vítima, ex-companheira.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se o réu agiu em legítima defesa; e (iii) se, mantida a condenação, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, afastado ou reduzido o valor dos danos morais e a possibilidade de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Não há legítima de defesa se o réu foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
4. As declarações da vítima, harmônicas e coerentes - de que o réu a puxou pelos cabelos, a arrastou pelo chão e a agrediu com socos, chutes e esganadura -, compatíveis com as lesões apontadas no prontuário médico, somadas aos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, são provas de que o acusado agiu muito além do necessário para se defender de eventual tentativa de agressão da vítima.
5. O fato de os crimes de lesão corporal e ameaça terem sido cometidos na presença de crianças, filhos da vítima e do réu, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
7. Expedida carta de guia para execução provisória da pena, distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - que é de competência do juiz das execuções penais.
8. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
9. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
10. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147, caput; L. 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402515, 07096219820208070004, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.2.22, Acórdão 1617444, 00060604720158070016, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.9.22, Acórdão 1668302, 07076890220218070017, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.2.23.